Tribunal: TJSP
Processo: 1008164-05.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito. Negativação do nome do autor. Quitação integral do débito. Dano moral. Sentença de parcial procedência.

Preliminar suscitada em contrarrazões. Razões recursais que se constituem em singela reiteração da contestação. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito. Negativação do nome do autor. Quitação integral do débito. Dano moral. Sentença de parcial procedência.

Preliminar suscitada em contrarrazões. Razões recursais que se constituem em singela reiteração da contestação. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença. Descumprimento do artigo 1.010, II e III, do CPC.
O recurso da ré não pode ser conhecido em parte. E isso porque, em suas razões, apenas e tão somente repetiu as mesmas teses de sua contestação. Afigura-se desarrazoado considerar-se singela reiteração dos termos da peça de defesa como ataque efetivo aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto. Em razão da falta de motivação, o recurso não atende à exigência do artigo 1.010, II e III, do CPC.

Preliminar acolhida em parte.

Inconformismo contra a condenação em danos morais. Conhecimento. Montante da indenização que não comporta redução.
Os documentos carreados pelo autor revelam a quitação integral do empréstimo pactuado e fragilizam o demonstrativo trazido pela ré, com dados inconsistentes acerca do inadimplemento. E assim, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. A negativação indevida, por si só, gera abalo de crédito e é motivo para reparação do dano moral. Dentro de um critério de prudência e razoabilidade, o valor arbitrado na r. sentença (R$ 5.000,00) revela-se adequado, atendendo aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, não comportando alteração.

Apelação não provida na parte conhecida.